Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709565-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 806, ambos do CPC, sob o argumento de que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional, cabível somente após esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantida do débito; c) artigos 605, caput, e parágrafo único, e 829, §2o, ambos do CPC, afirmando que nomeou bem à penhora, consistente em parte do crédito que possui perante o Distrito Federal, e o executado sequer se manifestou sobre o crédito indicado pelo recorrente. Defende a substituição da penhora sobre o faturamento da recorrente pelo crédito que possui perante o próprio recorrido, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 605, caput, e parágrafo único, 805, 806, e 829, §2o, ambos do CPC, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, restou evidente que o agravado esgotou todos os meios para localizar bens passíveis de penhora, haja vista que o juiz a quo deferiu e realizou pesquisas de bens do agravante junto ao Renajud, Bacenjud e eRIDF, todas infrutíferas, sendo que o crédito existente nos autos n.o 23.365/96, indicado pelo agravante como garantia do débito, a ser utilizado sob a forma compensação, não deve ser aceito por não ser de titularidade do agravante, conforme entendeu o juiz a quo. Ressalta-se, ainda, que a penhora foi deferida no importe de 10% (dez por cento) sobre o faturamento do agravante, o que não inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial, bem como foi nomeado administrador depositário o próprio representante legal da empresa agravante, em atenção ao disposto no artigo 866 do Código de Processo Civil. Portanto, o deferimento da penhora do faturamento no montante fixado pelo juiz a quo, não causará onerosidade excessiva à executada e atenderá ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito (ID 12461134). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023